Tribunal: TJDFT
Processo: 0727037-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. COLISÃO TRASEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. SOLIDARIEDADE. ENGAVETAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O proprietário responde solidariamente com o condutor do veículo, pela reparação dos danos causados a terceiro em virtude de acidente de trânsito.
2. A colisão na traseira de veículo gera a presunção relativa de culpa, que só pode ser afastada caso comprovado que o motorista condutor do veículo abalroado provocou o evento danoso.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.